Tribunal: TJMT
Processo: 0005158-78.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO-ECA NA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA PJe 0005158-78.2019.8.11.0037 – CLASSE CNJ - 417 – PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS:
G. H. S. N.
L. K. R. P.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA TITUBEANTE – INCOERÊNCIA DO RELATO DA CONDUTA INDIVIDUALIZADA DOS INFRATORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – NÃO SATISFAÇÃO – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a coautoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação de ambos, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicável analogicamente às ações socioeducativas de que tratam os arts. 171 e ss. do ECA. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005158-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra o Patrimônio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EMILDE MARIA MENETRIER (VÍTIMA), G. H. S. N. - CPF: 038.493.891-46 (APELADO), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 060.174.211-74 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA DA SILVA SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA TITUBEANTE – INCOERÊNCIA DO RELATO DA CONDUTA INDIVIDUALIZADA DOS INFRATORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – NÃO SATISFAÇÃO – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP,
MUTATIS MUTANDIS -
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a coautoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação de ambos, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicável analogicamente às ações socioeducativas de que tratam os arts. 171 e ss. do ECA. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. João Batista de Oliveira, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 22/11/2019 [ids. 67766998 a 67766999], na Ação Socioeducativa PJe 0005158-78.2019.8.11.0037, cód. 231488, do Juízo da 1a Vara da comarca de Primavera do Leste, que absolveu os apelados
[G. H. S. N.]
e
[L. K. R. P.]
, ambos qualificados, da imputação da prática do ato infracional assemelhado ao crime do art. 157, § 2o, II, do CP, ocorrido em 02/5/2019, às 16h20min, em via pública, nas proximidades do
Supermercado Paranaense
, em Primavera do Leste.

Nas razões recursais constantes dos ids. 67767455 a 67767456, o escopo acusatório busca a condenação dos menores quanto ao fato descrito na representação inicial, sob o argumento de que, contrariamente ao estabelecido na sentença, a vítima confirmou que foram os apelados os coautores do fato.

As
contrarrazões
foram anexadas nos ids. 67767457 a 67767458, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

O Juízo de origem manteve a decisão vergastada por seus próprios fundamentos [id. 67767459].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador [id. 67749467].

O termo de análise de prevenção constante do id. 6805375 apontou a não preexistência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 68053476 confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo
provimento
do recurso acusatório a existência de prova cabal da coautoria infracional, impondo-lhes a medida socioeducativa de internação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, embora típico e exercido tempestivamente, evidentemente não reúne condições de êxito.

A autoridade judiciária sentenciante anotou que desde a fase policial os menores negaram a prática do ilícito, e embora a vítima haja reconhecido na fase inquisitorial os dois apelados, em Juízo titubeou a esse respeito, insuflando a aplicação do preceito
in dubio pro reo
:

“
A autoria, por sua vez, restou dúbia, especialmente pela divergência no depoimento da vítima perante a autoridade policial e em juízo, atrelada à inexistência de outras testemunhas oculares do fato e à negativa dos representados quanto à prática do ato infracional em comento.

Nesse sentido, destaco os depoimentos dos adolescentes perante o Juízo, em que ambos negam a prática do ato infracional que lhes é imputado.

Em audiência de apresentação, quando indagado pelo Juízo, Lucas Khemoel alega o seguinte:

‘(...) Juíza: Sobre esse fato do dia dois de maio, você nega, você assume, o que você tem a dizer? Representado: Nego. Eu tenho prova de que não fui eu que fiz esse assalto. (...) Juíza: Como chegaram até você? Onde é que você tava? (...) Representado: Eu tava ali perto da IFMT. Juíza: Certo. Com quem que você estava? Representado: Tava eu e o Gabriel. Aí nós tava ali, aí enquadraram nós. (...) Juíza: Não, mas aí eles chegaram até você e falaram o quê? Representado: Falaram que, desse assalto aí, desse que tinha cometido. E desde daquela hora eu já negando, negando, e eles me batendo e eu negando: “Não foi, não foi, não foi!”. Aí eles me levo, não tem? Aí, tipo, no caso que é o “um cinco sete”, eu sei que é um assalto hediondo, não tem? Aí eu tinha que, no mínimo, ficar cinco dias preso, né, no mínimo, até eu ser ouvido aqui. Aí, não. Tipo, eles me prendeu, me levaram numa sala lá e já me liberaram, falaram pro Conselho ir e me liberaram. (...) Juíza: Onde é que foi que a polícia encontrou você, especificamente? Representado: Na frente do Mercado Nacional, na avenida ali que desce para o IFMT Juíza: E fica perto do Paranaense? Representado: Não, vixe! Do outro lado da cidade o Paranaense. Juíza: Teve reconhecimento seu pela vítima? Representado: Não, no momento lá não tinha vítima, Dra. Simplesmente foi só a Polícia que me levou, fez o que tinha que fazer, ai me deixou eu lá e passou umas duas hora, uma hora, ligaram pro Conselho e me liberaram. (...)

Juíza: O seu colega, que você tava junto, o Gabriel, ele praticou esse fato? Representado: Não, não praticou. Porque nós passou a tarde junto também. Eu, o Denilson e o Gabriel, nós passou a tarde junto. (...)’ (Depoimento do representado Lucas Khemoel Ribeiro Pereira, conforme CD-r encartado às f. 81).

De igual maneira o adolescente Gabriel Henrique Santos Nunes nega a prática do ato infracional a ele imputado:

‘(...) Juíza: Peraí, então você inicia negando tudo? Representado: Eu não tenho nada a ver com isso daí! (...) Entre outros B.O. eu assumi tudo o que eu fiz! Agora esse daí eu não vou assumir porque eu não fiz, entendeu? (...) Eu tenho o quê? Acho que umas sete passagens, as sete passagens eu assumi tudinho a autoria, que fui eu realmente. Agora, desse BO eu não tenho nada a ver. Juíza: Esse você nega? Representado: Nego, porque eu não tenho nada a ver. (...)’ (Trecho do depoimento do representado Gabriel Henrique Santos Nunes, conforme CD-r anexo à f. 113).

Desta feita, como é de se observar, ambos os adolescentes negam veementemente a prática do ato infracional que lhes é imputado.

Realizadas audiências em continuação, foram ouvidos os policiais militares Thássio Matheus Fernandes Alves e Everton Mariano Moreira, bem como a vítima Emilde Maria Menetrier.

Das provas produzidas em audiência, destaque-se o depoimento da vítima, Sra. Emilde Maria Menetrier. Vejamos:

‘(...) Vítima: Eram dois rapazes de bicicleta (...) eles estavam os dois de boné... (...) um tinha mochila nas costas, e um tinha a camisa mais azulada, o outro mais clara Promotor: A senhora foi à Delegacia ou eles levaram os rapazes até onde a senhora se encontrava? (...) Vítima: Não, eles levaram os rapazes para a delegacia e disseram que eu também teria que ir para a Delegacia pra ver... (...) e daí, ali depois, eles me mostraram as fotos, que daí pelas fotos eu consegui (já tinha me acalmado bastante), aí e consegui ver que eram eles mesmo.

Promotor: A senhora teve alguma dúvida no reconhecimento deles lá, quando eles mostraram as fotos deles, ou não? Vítima: Não, não teve dúvida não. Só o seguinte: que ali eles estavam sem boné. Quando eles pegaram minha bolsa, até onde nós enxergava eles (...) eles estavam de boné e ali na delegacia eles estavam sem boné. Mas aquele que virou pra trás e olhou pra mim, aquele eu reconheceria, esse não tem dúvida. Promotor: A senhora foi indagada sobre essa fotografia, cuja cópia está aqui à folha vinte? Vítima: Essa aí! Promotor: Essa aqui, essa aqui foi que olhou pra trás para a senhora? Vítima: Não. O outro. Promotor: Foi o outro. Vítima: O outro. Promotor: O outro olhou. E esse aqui a senhora...? Vítima: Esse aqui seguiu, esse seguiu reto... Promotor: Então o prazo da senhora ter sido... Vítima: Assaltada? Foi rápido. Promotor: Foi rápido até a localização deles? Vítima: Foi rápido. (...) Toda certeza não tenho porque o susto comigo foi tão grande, como eu tava sozinha na cidade me acontecer aquilo’. (Trecho do depoimento da vítima Emilde Maria Menetrier, conforme mídia gravada em CD-r encartado à f. 113) (grifei).

Depreende-se do depoimento da vítima a contradição quanto à identidade dos agentes que praticaram o ato infracional. Isso porque, perante a autoridade policial, a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico do representado Gabriel Henrique Santos Nunes, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de f. 19/20. Em contrapartida, em audiência em continuação, a vítima afirma ter certeza da identidade do agente que olhou para trás, entretanto, não reconhece Gabriel Henrique como aquele que olhou para trás, mas se refere a outra pessoa.

Destaque-se que a vítima, ao ser-lhe apresentadas imagens dos suspeitos pelos policiais que acompanharam a diligência, não reconheceu Lucas Khemoel como um dos agentes que teriam lhe roubado sua bolsa.

Registro que, inobstante os depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência, serem uníssonos quanto à autoria pelos representados, os milicianos atuaram apenas embasados nas declarações da vítima e por uma estimativa do possível local onde os agentes poderiam ser localizados, de modo que entendo insuficientes a comprovar a autoria do ato infracional atribuído aos adolescentes Lucas Khemoel e Gabriel Henrique.

Assim, de todo o arcabouço probatório constante do caderno processual, nenhuma das provas coligidas aos autos evidenciam que os representados tenham participação na tentativa de roubo da bolsa da vítima, sendo de extrema fragilidade os indícios de autoria
” [sentença, id. 67766998, pp. 3-6, 67766999, p. 1].

Ao ouvir atentamente o depoimento da vítima em Juízo, constante do relatório de mídias, id. 67767463, percebi que, embora ela tenha confirmado a coautora infracional, demonstrou uma nítida insegurança quando ela se refere aos apelados, inclusive quanto à identidade visual relacionada ao
modus operandi
, sustentando na fase inquisitorial que [G. H. S. N.] teria sido aquele que olhou para trás, sem confirmar essa versão em Juízo, passando a tributar essa conduta ao outro coacusado.

Faltou-lhe segurança e coerência no relatar dos fatos e a identificação de cada um dos infratores, o que denota, portanto, a fragilidade probatória da acusação.

Registro que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a coautoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação de ambos, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicável analogicamente às ações socioeducativas de que tratam os arts. 171 e ss. do ECA.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021